Tribunal: TJES
Processo: 0003518-11.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003518-11.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
APELADO: PAULA DE SOUZA BACELLAR LESSA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003518-11.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: PAULA DE SOUZA BACELLAR LESSA, LEONARDO SILVA LESSA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIBEIRO MENDES - ES13929-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIBEIRO MENDES - ES13929-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Kemp Engenharia e Serviços Ltda
, contra sentença
acostada às
fls.
296/299
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível
de
Vila Velha
/ES
,
que,
nos autos da ação
revisional do contrato c/c reparação de danos morais
,
julgou proced
ente
os pedidos
autorais para declarar a inexigibilidade do crédito a título de juros, cobrado no boleto bancário de nº 104-0/10499.00002/01245.252182/70000.004336/7/48790000542982,datado de 15/02/2011 no valor de R$ 5.429,82 (cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como condenou a apelante a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Custas processuais e
honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

A apelante sustenta, em razões de fls.
309/326
,
sinteticamente
:
(i) Preliminarmente - ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) Incompetência da Justiça Estadual
;
(iii) no mérito, ausência de cobrança indevida pela apelante; (iv) ausência de responsabilidade civil.

Contrarrazões às fl. 330/337 alegando: (i) preliminarmente, que o recurso de apelação é deserto; (ii) no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003518-11.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: PAULA DE SOUZA BACELLAR LESSA, LEONARDO SILVA LESSA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIBEIRO MENDES - ES13929-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIBEIRO MENDES - ES13929-A

VOTO

(Preliminar de Deserção)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões, os recorridos alegam que o recurso de apelação seria deserto porque o recorrente teria se valido de erro material na sentença para deixar de realizar o preparo recursal. Entretanto, verifica-se que no momento da interposição do recurso procedeu o devido preparo, conforme
comprovante de guia e
de
pagamento de fl. 327
.

Assim, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
)

Aduz a recorrente a presente preliminar, uma vez que não seria responsável, pois o contrato de compra e venda foi firmado pelos autores/apelados com a pessoa jurídica de
Ilhas Marshall Residence Empreendimentos Imobiliários Ltda
. Ademais, a cobrança dos juros de obra foi realizada pela Caixa Econômica Federal, inexistindo relação entre as partes.

Pois bem.

Considerando a pretensão do direito posta em juízo –
pagamento dos juros de construção, correção monetária, multa em razão do atraso na obra
- bem como a condição de consumidores dos apelados que conduz na aplicação do regramento do Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese de ilegitimidade
ad causam,
sobretudo porque o contrato de promessa de compra e venda foi assinado pela apelante na qualidade de interveniente construtora, restando responsável por qualquer atraso no empreendimento, e as consequências advindas de tal situação, tais como os acessórios do contrato - juros, correção monetária, multa.

Neste sentido:

1. A construtora apelante foi incluída no polo passivo da demanda sob a alegação autoral de que a ela caberia restituir ao menos parte do valor pago, o que, segundo à teoria da asserção, basta à configuração de sua pertinência subjetiva para responder aos termos da ação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170234245, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Desta forma, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Incompetência da Justiça Estadual)

Suscita também a recorrente outra preliminar referente a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que havendo interesse da Caixa Econômica Federal deveria ser remetidos os autos à Justiça Federal.

Pois bem.

Embora os juros de obra tenham sido cobrados dos consumidores pela Caixa Econômica Federal, tal situação por si só não atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a causa de pedir se reveste em quem deu causa ao atraso na entrega da documentação necessária para efetivação do financiamento imobiliário referente a promessa de compra e venda da unidade imobiliária nestes autos.

Neste sentido:

3) Ainda que os valores tenham sido cobrados e recebidos pela instituição financeira, deve ser imputada as empresas apelantes a responsabilidade de restituir os juros de obra pagos pelos futuros morados durante o período de mora, visto que foram as empresas, e não a instituição financeira, que deram causa ao inadimplemento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140051905, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021) (grifei)

Desta forma, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Posto isso, passa-se à análise do mérito recursal.

De saída,
adianto que o cerne da questão envolve-se na
verificação da

responsabil
i
da
de da apelante ao entregar o empreendimento com irregularidades, impedindo a liberação do financiamento junto
à
Caixa Econômica Federal, gerando a cobrança de juros nos meses de agosto a dezembro de 2010, através de boleto no dia 15.02.2011.

Pois bem.

Ao que
se
extrai
dos autos, caminhou bem a sentença, diante da análise dos documentos juntados,
porque
conclui-se
que
inexiste prova ou comprovante
acerca

d
o

valor
cobrado a título
de juros nos meses acima mencionados
ocorreram diretamente na conta da construtora.

Ademais, inexiste pro
v
a
quanto

a
o atraso na entrega de
Certidão Negativa de Débito (
CND
)
se deu por cul
p
a exclusiva do INSS.
Ao contrário, por se tratar de relação de consumo, percebe-se que somente foram entregues as chaves, sem, contudo,
entregar a documentação para fins de efetivação de financiamento bancário, causando a cobrança de juros de construção,
bem como a inserção do nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito.

Por via de consequência, em razão disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual
[...] A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação.
1

P
ara a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
2

Dessa forma, considero que o valor fixado na origem (R$
5
.000,00 –
cinco
mil reais) atende
a
os critérios acima mencionados, bem como é
razoável
e
proporcional

a reparar o dano sofrido pelo
s
requerente
s, ora apelados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso
.

Em razão do desprovimento,
MAJORO
os honorários advocatícios para
12%

(
doze por cento
)
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
3

Por fim, de ofício, altero os juros de mora, uma vez que esta Colenda Câmara e o STJ utiliza a SELIC para tal fim, alertando acerca da impossibilidade de cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É o voto.

1
(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

3

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DANO MATERIAL E MORAL
.
JUROS DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS APELADOS. DANO MORAL.
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de Deserção:

O
s recorridos alegam que o recurso de apelação seria deserto porque o recorrente teria se valido de erro material na sentença para deixar de realizar o preparo recursal. Entretanto, verifica-se que no momento da interposição do recurso procedeu o devido preparo, conforme comprovante de guia e
de
pagamento de fl. 327.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de
Ilegitimidade Passiva
ad causam:

Considerando a pretensão do direito posta em juízo
–
pagamento dos juros de construção, correção monetária, multa em razão do atraso na obra
-
bem como a condição de consumidores dos apelados que conduz n
a aplicação do
regramento do Código de Defesa do Consumidor,
afastando a
tese de ilegitimidade ad causam, sobretudo porque o contrato de promessa de compra e venda foi assinado pela apelante na qualidade de interveniente construtora, restando responsável por qualquer atraso no empreendimento,
e as consequências advindas de tal situação, tais como os acessórios do contrato - juros, correção monetária, multa.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual
:
Embora
os juros de obra
tenham sido cobrados dos
consumidores
pela Caixa Econômica Federal, tal situação por si só não atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a causa de pedir se reveste em quem deu causa a
o atraso
na entrega

d
a documentação necessária para efetiva
ção

d
o financiamento imobiliário
referente
a promessa
d
e compra e venda da unidade imobiliária
nestes autos
.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito:
D
iante da análise dos documentos juntados,
porque
conclui-se
que
inexiste prova ou comprovante
acerca

d
o

valor
cobrado a título
de juros nos meses acima mencionados
ocorreram diretamente na conta da construtora.
5.

Ademais, inexiste pro
v
a
quanto

a
o atraso na entrega de
Certidão Negativa de Débito (
CND
)
se deu por cul
p
a exclusiva do INSS.
Ao contrário, por se tratar de relação de consumo, percebe-se que somente foram entregues as chaves, sem, contudo,
entregar a documentação para fins de efetivação de financiamento bancário, causando a cobrança de juros de construção,
bem como a inserção do nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito.

6.
Por via de consequência, em razão disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual
[...] A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação.
(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.).
7.

Dessa forma, o valor fixado na origem (R$
5
.000,00 –
cinco
mil reais) atende
a
os critérios acima mencionados, bem como é
razoável
e
proporcional

a reparar o dano sofrido pelo
s
requerente
s, ora apelados
.
8
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.